Tribunal: TJBA
Processo: 8042897-18.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042897-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA PAULA DA PURIFICACAO DE MOURA Advogado(s): KELMA ALVES MIRON DE SOUZA DOURADO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA DO MAGISTÉRIO. LICENÇA REMUNERADA PARA MESTRADO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUTO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. ART. 206, V, DA CF. ART. 67 DA LDB. ART. 62 DA LEI ESTADUAL Nº 8.261/2002. DISCRICIONARIEDADE LIMITADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de Segurança impetrado por ANA PAULA DA PURIFICAÇÃO DE MOURA contra ato da Secretária de Educação do Estado da Bahia que indeferiu pedido de licença remunerada para cursar Mestrado em Estado e Sociedade na Universidade Federal do Sul da Bahia. 2 - A impetrante, Coordenadora Pedagógica estável, informou ter sido aprovada em curso presencial em Porto Seguro/BA, distante de seu local de trabalho, e alegou ilegalidade do indeferimento fundado na ausência de substituto. 3 - A liminar foi deferida determinando o afastamento remunerado, posteriormente cumprida pela Administração mediante Portaria que concedeu a licença no período de 09/08/2025 a 30/09/2026. 4 - O Estado da Bahia opôs embargos de declaração contra a decisão liminar, apontando erro quanto à data final do afastamento, e defendeu, no mérito, a natureza discricionária do ato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5 - Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar restaram prejudicados pelo julgamento de mérito; (ii) estabelecer se a negativa administrativa de licença remunerada para mestrado, fundada na ausência de substituto, é legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 6 - O julgamento definitivo do mandado de segurança substitui a decisão liminar, tornando prejudicados os embargos de declaração por perda superveniente de objeto. 7 - A Constituição Federal assegura a valorização dos profissionais da educação, incluindo o aperfeiçoamento profissional continuado. 8 - A Lei nº 9.394/1996 garante licenciamento periódico remunerado para qualificação profissional dos docentes. 9 - O Estatuto do Magistério do Estado da Bahia prevê a possibilidade de afastamento remunerado para cursos de mestrado correlatos à função exercida. 10 - A correlação entre o cargo da impetrante e o curso de mestrado não foi contestada pela Administração. 11 - A justificativa baseada na ausência de substituto não configura motivação idônea quando existem mecanismos administrativos de contratação temporária. 12 - A discricionariedade administrativa deve observar critérios razoáveis e não pode inviabilizar direito previsto em lei. 13 - A inexistência de substituto não impede a concessão da licença quando demonstrada a possibilidade de reorganização administrativa. 14 - A comprovação da incompatibilidade geográfica e de horários evidencia a necessidade do afastamento integral. 15 - O cumprimento da liminar pela Administração confirma a inexistência de impedimento concreto à concessão da licença. IV. DISPOSITIVO E TESE 16 - Segurança concedida. Tese de julgamento: 1 - O julgamento definitivo do mandado de segurança prejudica embargos de declaração opostos contra decisão liminar por perda superveniente de objeto. 2 - A negativa de licença remunerada para aperfeiçoamento profissional deve ser motivada em critérios objetivos, não bastando a alegação genérica de ausência de substituto. 3 - A discricionariedade administrativa não pode restringir direito à qualificação profissional assegurado pela Constituição, pela LDB e pelo Estatuto do Magistério. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V; Lei nº 9.394/1996, art. 67, II; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8019585-86.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Excelentíssimo Relator, que a este se integra. Sala de Sessões, [Data do sistema]. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06